Tribunal: STF
Processo: ARE 1501330
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho:



    “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELO EXECUTADO NA VIGÊNCIA DA LEI 13.467/2017 1 - NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA CIÊNCIA DA PAUTA DE JULGAMENTO DOS RECURSOS ORDINÁRIOS. PRECLUSÃO. ARTIGO 795 DA CLT. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. Discute-se sobre a nulidade processual arguida pelo Município de Mesquita, em fase de execução, pela falta intimação da pauta de julgamento do recurso ordinário. Conforme consta no acórdão regional, o ente público não arguiu a referida nulidade na primeira oportunidade que lhe cabia falar nos autos. Nesse contexto, o e. TRT, ao concluir que estava precluso o direito de arguir a referida nulidade porque não suscitada na primeira oportunidade que teve para se manifestar nos autos, decidiu em conformidade com a jurisprudência desta Corte, que é firme no sentido de que, na Justiça do Trabalho, as nulidades devem ser arguidas na primeira oportunidade, nos termos do art. 795 da CLT, sob pena de preclusão. Precedentes. Agravo não provido.



    2 - JUROS DE MORA. FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. A decisão do Tribunal Regional está em consonância com a jurisprudência desta Corte consolidada na Orientação Jurisprudencial 382 da SBDI-1, segundo a qual a Fazenda Pública, quando condenada subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas devidas pela empregadora principal, não se beneficia da limitação dos juros prevista no art. 1º-F da Lei 9.494, de 10.09.1997. Agravo não provido” (fl. 1, e-doc. 48).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II e LV do art. 5º, o caput, o inc. XXI e o § 6º do art. 37, o art. 97 da Constituição da República e a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal.



    Afirma que, “no julgamento do recente acórdão, o Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região na intimação da pauta de julgamento não intimou pessoalmente o Município de Mesquita da pauta de julgamento do(s) recurso(s) julgado(s), subtraindo da parte recorrente a oportunidade de apresentar memoriais e produzir sustentação oral” (fl. 4, e-doc. 52).



    Assevera que, “conforme consta do art. 280 do CPC, a intimação em desrespeito à lei processual é nula. A lei não abre margem para dúvida, como seria o caso de ‘anulável’. É nula. Sem margem de interpretação” (fl. 6, e-doc. 52).



    Argumenta que “não existe previsão legal que imponha a responsabilidade da Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho à administração pública. Entendimento contrário será uma violação do art. 5º, II combinado com o art. 37, caput, XXI (regulamentado pela Lei 8.666/93) e §6º, todos da Constituição Federal, e art. 71, §1º da Lei 8.666/93” (fl. 34, e-doc. 52).



    Sustenta que, “com o julgamento do RE 870.947 (tema 810), reconhecendo a constitucionalidade do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97 quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, o Supremo Tribunal Federal revogou as OJs 07 e 382 do TST. Ignorando esse fato, o Tribunal Superior do Trabalho demonstra recalcitrância em seguir a decisão vinculativa do Supremo Tribunal Federal, sequer adaptando a redação das OJs 07 e 382 do TST” (fl. 45, e-doc. 52).



    Pede “seja conhecido e provido o Recurso Extraordinário ora interposto, diante das violações constitucionais alegadas, quais sejam as ofensas ao art. 5º, II, art. 37, XXI, § 6º e art. 93, IX todos da Constituição Federal prejudicando o princípio da legalidade, pois realmente não há lei a permitir a responsabilidade subsidiária de ente público e a não aplicação dos juros da Lei 9.494/97, razão pela qual se impõe a cassação ou reforma do v. acórdão para excluir a responsabilidade subsidiária e os juros imputados a` ora Recorrente, tendo em vista que os arts. 71, § 1º da lei 8.666/93 e 1º F da Lei nº 9.494/97 foram declarados constitucionais por esta mesmíssima Corte Suprema” (fls. 49-50, e-doc. 52).



    3. O Vice-Presidente do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na aplicação da sistemática de repercussão geral (Temas 660 e 625) e pela incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 58). 



    4. Neste agravo, o agravante afirma que, “quanto à alegada ausência de repercussão geral, esta encontra-se devidamente caracterizada nos tópicos próprios do presente recurso, que evidenciam que as controvérsias constitucionais suscitadas extrapolam o interesse meramente individual das partes, possuindo ampla relevância jurídica, social e econômica. Ademais, as violações à Constituição Federal aventadas são diretas e literais, estando demonstradas de forma sistemática ao longo das razões recursais, abrangendo múltiplos dispositivos, tais como: (i) art. 5º, incisos II, XXXV, LIV e LV; (ii) art. 93, inciso IX; (iii) art. 97; e (iv) art. 102, §2º, todos da Carta Magna” (fl. 7, e-doc. 62).



    Assegura que toda a matéria em debate foi devidamente prequestionada e reitera as razões do recurso extraordinário.



    Pede “que esse Egrégio Supremo Tribunal Federal conheça e dê provimento ao presente Agravo de Instrumento, para que seja reformado o despacha agravada, determinando o destrancamento do Recurso Extraordinário interposto para, depois de processado e julgado, seja o mesmo conhecido e provido, tal como nele se pede” (fl. 60, e-doc. 62).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. O Vice-Presidente do Tribunal de origem, aplicou os Temas 600 e 625 da repercussão geral e negou seguimento ao recurso extraordinário nos seguintes termos: 



     “No tocante à matéria “nulidade do acórdão por ausência de intimação pessoal”, em que a parte alega ofensa ao art. 5º, LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o recurso extraordinário não merece seguimento, por ausência de repercussão geral, quando a controvérsia debatida se referir aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal ou aos limites da coisa julgada e o julgamento demandar o prévio exame da adequada utilização dos dispositivos infraconstitucionais.



    A tese fixada pelo STF – Tema 660 é a de que inexiste repercussão geral quanto à ‘Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada’, entendimento consubstanciado no processo ARE-748371, da relatoria do Exmo. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1°/8/2013. 



    Em relação à matéria “juros de mora – Fazenda Pública”, o acórdão recorrido ressaltou a ausência de transcendência da matéria, na medida em que a Fazenda Pública, quando condenada subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas devidas pela empregadora principal, não se beneficia da limitação dos juros, prevista no art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 10.09.1997, a teor do que dispõe a Orientação Jurisprudencial 382 da SBDI-1 desta Corte Superior. 



    O Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacífico, consagrado no ARE-696.101, no sentido de que não cabe recurso extraordinário, por ausência de repercussão geral, em matéria de ‘aplicabilidade dos juros de mora previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997 aos casos em que a Fazenda Pública é condenada subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas inadimplidas pelo empregador principal’. 



    A tese fixada pela Corte Suprema – Tema 625 do ementário de repercussão geral do STF -, é a de que ‘A questão da aplicabilidade dos juros de mora previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997 na hipótese em que a Fazenda Pública for condenada subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas inadimplidas pelo empregador principal tem natureza infraconstitucional e a ela atribuem-se os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/3/2009’, hipótese dos autos. 



    Assim, tendo em vista que o acórdão recorrido trata de questões cuja repercussão geral foi negada pela Suprema Corte; e considerando que os arts. 1.030, I, ‘a’, e 1.035, § 8°, do CPC dispõem que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal que não reconhece a repercussão geral se estende a todos os recursos envolvendo a mesma questão jurídica, deve ser inadmitido o presente recurso extraordinário” (fls. 4-5, e-doc. 58).



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente. No § 2º do art. 1.030 e no caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, prevê-se o “agravo interno” como recurso cabível contra decisão da Presidência do Tribunal ou Turma Recursal de origem pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível, em tese, o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, não se presta o recurso extraordinário para a análise de legislação infraconstitucional, nem para o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE n. 1.249.593-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 10.6.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PRECEDENTES. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.118.522-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 22.8.2018).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso cabível. Agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC). Agravo ao tribunal superior (art. 1.042 do CPC). Recurso manifestamente incabível. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.169.122-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 19.2.2019).



     



    7. Ademais, as alegações de ofensa ao inc. II do art. 5º, ao caput, ao inc. XXI e ao § 6º do art. 37 e ao art. 97 da Constituição da República não foram objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, demonstrando ter ocorrido no momento processual próprio, o devido prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO FUNRURAL. ENQUADRAMENTO DO RECORRENTE COMO CONTRIBUINTE EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausência de prequestionamento do art. 150, I, da Constituição Federal. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. II – O STF, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal. III – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. IV – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. V– Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.271.716-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.2.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    7. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo em relação à nulidade do acórdão e aos juros aplicáveis (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e nego provimento quanto às demais matérias (al. a do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de julho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora